Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-90.2019.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000175-90.2019.8.11.0078
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SAPEZAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrente: JHEMERSON SOUZA ANJOS
Recorrido: BANCO BRADESCARD S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COM IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA, CUSTAS E HONORÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 STJ RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de improcedência da inicial com a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé a ser calculada em 9% sobre o valor da causa, e caso irrisório, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, condenando o patrono do recorrente de forma solidária.
Propósito recursal para julgar procedentes os pedidos iniciais, afastar as condenações da primeira instância.
A parte recorrente afirmou não ter relação jurídica com a parte recorrida e desconhecer a origem dos débitos negativados.
Em defesa, a empresa recorrida deixou de comprovar a exigibilidade do débito e a contratação supostamente realizada pela parte recorrente. Não foi apresentado qualquer documento que demonstre de forma inequívoca a existência de relação jurídica entre as partes.
Premissas forçam reconhecer que a inexistência de negócio jurídico e do débito.
Ausente prova apta a sustentar a licitude da conduta, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito.
É assente na jurisprudência de que a inscrição indevida configura dano moral in re ipsa.
Recorrente que possui inscrições anteriores, sem comprovar inexigibilidade. Danos morais indeferidos, aplicação da súmula 385 do STJ.
Sentença parcialmente reformada.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar as condenações do juízo de origem e declarar inexistente o débito “sub judice” no valor de R$ 246,22 (duzentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos),

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JHEMERSON SOUZA ANJOS - CPF: 081.189.195-01 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020